Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. IMPRONÚNCIA. INVIÁVEL. JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
3. Considerando a versão de testemunhas, dentre elas uma ocular, positivando a autoria do fato e levando em conta, sobretudo, não se exigir absoluta certeza na fase inicial dos procedimentos de competência do Conselho de sentença, há de se confirmar a pronúncia.
4. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do acervo probatório.
5. Recurso conhecido e desprovido.